Tribunal: TJDFT
Processo: 0734915-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRAZO OBSERVADO. PRESCRIÇÃO INICIAL OU INTERCORRENTE. NÃO VERIFICADA. DEMORA NA CITAÇÃO E NO CUMPRIMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS ATRIBUÍVEL AOS MECANISMOS DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra decisão, proferida nos autos da ação de execução fiscal, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado. 1.1. Recurso aviado na busca pelo acolhimento da exceção de pré-executividade apresentada, a fim de que fosse reconhecido, que, os débitos constantes nos autos do processo de origem (consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa de no 5-010.092.260-0), sejam fulminados pelo instituto jurídico da decadência e prescrição, nos termos do art. 174 (redação original antes da LC 118/05), art. 173, e, art. 156, V, todos do Código Tributário Nacional, e, por consequência, julgado extinto os autos do processo de origem.
2. Da decadência. 2.1. Consoante o art. 173, I, do Código Tributário Nacional, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. 2.2. Nos termos do enunciado 622 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial. 2.3. Cabe ressaltar que os créditos apurados referem-se ao período de 1993 a 1996, relativos às diferenças apuradas entre as saídas registradas nos livros fiscais e aquelas lançadas no livro Diário, nos meses de abril/1996, junho/1996, agosto/1996 e outubro/1996 a dezembro/1996. 2.4. Em razão do auto de infração lavrado, a parte executada apresentou impugnação, a qual suspendeu a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, III, do CTN). 2.5. Após, sobreveio decisão em 22/10/98 que julgou parcialmente procedente a impugnação para exclusão do valor referente ao mês de dezembro de 1996 e redução da multa de 200% para 100%, oportunidade em que a executada deveria recolher o valor original do imposto presente do DADF, atualizado monetariamente e acrescido das multas de 50% e 100%, mais juros de mora. O crédito totalizaria R$ 313.436,91, atualizado até 25/06/97. 2.6. Deve-se destacar que em 19/04/01 ocorreu o trânsito em julgado da mencionada decisão, o que acabou por constituir o crédito definitivamente. 2.7. Assim, o prazo decadencial só voltou a correr após a constituição definitiva do crédito. Portanto, não houve o transcurso do prazo de 5 anos, motivo pelo qual não está caracterizada a decadência.
3. Da prescrição. 3.1. É cediço que a prescrição constitui a perda do direito de pleitear judicialmente o reconhecimento ou a satisfação de um direito. 3.2. Em matéria tributária, seu efeito mostra-se ainda mais amplo, pois extingue o próprio crédito tributário, nos moldes do art. 156, V, do Código Tributário Nacional. 3.3. Nos termos do art. 174, caput, do mesmo Código, a ação para a cobrança de crédito tributário prescreve em 5 anos, contadas da data da sua constituição definitiva, podendo o prazo prescricional ser interrompido quando ocorrer alguma das situações elencadas no parágrafo único do mesmo dispositivo. 3.4. Nada obstante, na hipótese concreta, a data da interrupção da prescrição deve ser considerada a da citação pessoal, consoante normativo anterior à modificação acarretada pela Lei Complementar no 118/05. 3.5. Destarte, se a execução fiscal foi proposta antes da alteração do art. 174, I, do Código Tributário Nacional pela Lei Complementar no 118/05 (em 01/02/02), a regra legal que disciplina a interrupção da marcha prescricional é aquela do art. 174, I, do CTN, em sua redação originária ("pela citação pessoal feita ao devedor"), de sorte que o prazo quinquenal de prescrição apenas encontraria marco de interrupção quando da citação. 3.6. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva (art. 174, caput, do CTN). E o marco interruptivo, no caso, é a citação válida do devedor (art. 174, parágrafo único, I, do CTN, em sua redação original), eis que o despacho ordenando a citação ocorreu antes da vigência da LC 118/05, que deu nova redação ao art. 174, parágrafo único, I, do CTN.
4. O crédito tributário foi definitivamente constituído em 14/04/01. O DF ajuizou a execução fiscal em 01/02/02. Ademais, o despacho que determinou a citação foi proferido em 22/07/02. 4.1. Observa-se dos autos que após a realização de diligências frustradas para a localização dos executados (citações por via postal, por oficial de justiça e por carta precatória), o exequente solicitou a citação dos réus por edital, na data de 08/03/06. 4.2. Contudo, os autos apenas foram conclusos ao magistrado da origem, à época, em 06/09/07. E mesmo depois da conclusão, não consta dos autos qualquer decisão referente ao pedido de citação por edital. 4.3. Nessa linha, é possível verificar que o processo recebeu andamento somente alguns anos depois, em 24/04/17, através da carta de citação enviada aos executados pela internet e pelo AR enviado aos réus. 4.4. Além disso, nota-se que, na primeira tentativa de citação após o decurso de tempo experimentado, os executados foram localizados (em 27/04/17), tanto que apresentaram petições no feito, incluindo a exceção de pré-executividade rejeitada. 4.5. Assim, observa-se que a demora na citação se deu exclusivamente pelos mecanismos da Justiça, o que se adequa à hipótese prevista na Súmula no 106 do STJ: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.” 4.6. Portanto, não se vislumbrando a inércia do exequente, não há que se falar em acolhimento da arguição de prescrição. 4.7. Nesse sentido, quanto à demora na realização de diligências, tampouco pode se falar em decurso de prazo prescricional intercorrente, porque não evidenciada a paralização em virtude de inércia do exequente. A demora quanto ao pedido de citação dos executados deu-se, exclusivamente, em razão da morosidade da própria serventia judicial. 4.8. Portanto, uma vez não verificada a conduta desidiosa do exequente, não há que se falar em prescrição inicial ou intercorrente, visto que a demora na citação e no cumprimento dos demais atos processuais se deu exclusivamente pelos mecanismos do Poder Judiciário.
5. Agravo de instrumento improvido.